Tribunal: TJSP
Processo: 1040041-02.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de cobrança de indenização securitária – Seguro de transporte rodoviário de cargas – Competência afeta à Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos termos do art. 5o, inc. II.11, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado e desta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de cobrança de indenização securitária – Seguro de transporte rodoviário de cargas – Competência afeta à Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras), nos termos do art. 5o, inc. II.11, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado e desta C. Corte – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição do feito para uma das Câmaras competentes.